Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DAS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP NO TERMO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL RESTRITA À DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 713 DO STF. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM VERIFICADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DUPLAMENTE VERIFICADA NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA MANTIDA COM BASE NA CONDENAÇÃO REMANESCENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição, incumbindo ao apelante indicar, no termo de apelação, as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal que embasam a insurgência, ficando vinculado aos fundamentos então declinados.
1.1. Na hipótese, diante da interposição de termo de apelação genérico, sem menção expressa ao art. 593 do CPP, e da apresentação de razões recursais restritas à dosimetria da pena, impõe-se, para evitar prejuízo ao réu, o conhecimento amplo do recurso, com exame à luz de todas as alíneas do referido dispositivo legal.
2. Inexistindo vício insanável superveniente à pronúncia capaz de comprometer a validade do julgamento, resulta afastada qualquer possível nulidade.
3. A sentença está em conformidade com a soberana decisão dos jurados, inexistindo violação à lei ou julgamento dissociado das respostas aos quesitos.
4. Para a anulação do julgamento com fundamento na decisão manifestamente contrária à prova dos autos, exige-se demonstração evidente de desconexão entre o veredicto e o conjunto probatório, o que não se verificou no caso.
5. Configura bis in idem a utilização da mesma condenação para valorar maus antecedentes e reincidência. Corrige-se o vício afastando sua utilização na segunda fase, mantendo-a apenas na primeira fase.
5.1. A agravante da reincidência permanece caracterizada com base na outra condenação mencionada pelo juiz de origem, idônea para tal fim.
6. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, pois o recorrente admitiu a autoria das facadas, bem como as agressões e as ameaças dirigidas à outra vítima, ainda que tenha alegado legítima defesa.
7. Na dosimetria dos crimes de tentativa de homicídio e de lesão corporal, presentes duas agravantes (reincidência e motivo fútil) e duas atenuantes (confissão e menoridade), impõe-se compensação integral das circunstâncias.
7.1. Para o crime de ameaça, como existe uma agravante adicional (violência doméstica), promove-se a elevação da pena em 1/6 (um sexto) após a compensação das demais circunstâncias.
8. A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. No caso, o agente desferiu dois golpes em regiões vitais, com risco concreto à vida, justificando a manutenção da redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
9. O regime inicial fechado para a pena de reclusão é adequado, conforme art. 33, § 2o, “a”, do CP. Todavia, para a pena de detenção, incabível o regime fechado, devendo ser fixado o semiaberto.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.